Tribunal: TJMT
Processo: 1041815-68.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041815-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA IZABEL FELFILI - CPF: 005.045.941-41 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
1041815-68.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
CINTIA IZABEL FELFILI.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do julgamento virtual:
06 a 09/05/2024
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS EVIDENCIADAS – FORTUITO EXTERNO –
OFERECIMENTO DE

REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA
–

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas junto à requerida, para o trecho ida e volta Cuiabá/MT - Maceió/AL com embarque previsto para o dia 22/11/2023 e retorno no dia 28/11/2023, com

conexão em Campinas/SP e previsão de chegada ao destino final às 01h do dia 29/11/2023.

2.

Todavia, embora a reclamante tenha embarcado normalmente no voo de volta, ao chegar à conexão em Campinas/SP, foi surpreendida com o cancelamento do voo previsto contratualmente, sendo realocada somente para o dia

29/11/2023 às 17h, com previsão para chegar a Cuiabá/MT às 18h20 do mesmo dia, ou seja, com atraso de mais de 17h do horário programado.

3.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo se deu por condições meteorológicas adversas que atingiram o aeroporto de Campinas/SP. Afirma ter prestado o devido auxilio a autora, sendo, inclusive, realocada para outro voo o mais rápido possível.

4.

No caso, a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não da imposição de dano moral em favor da autora, em razão de suposta falha na prestação dos serviços de transporte aéreo da reclamada.

5.

Do exame dos autos, vê-se que ficou
provado
que o cancelamento do
voo
de conexão de volta da autora ocorreu em razão de
condições

meteorológicas
adversas.

6.

Com efeito, as telas juntadas na contestação, bem como a notícia publicada em 28/11/2023 acostada na sentença atestam que
de fato ocorreram condições meteorológicas adversas na data do
voo em questão, logo, restou evidenciado que o cancelamento do voo correu por força maior, desse modo, configura-se hipótese excludente de responsabilidade civil.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – FATOR CLIMÁTICO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS – NEVOEIRO – CASO FORTUITO – OFERECIMENTO DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013074-21.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MAU TEMPO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO - OPÇÃO DO PASSAGEIRO POR OUTRO VOO EM HORÁRIO DE SUA CONVENIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a adversidade das condições meteorológicas e tendo o passageiro optado por reacomodação em outro horário mais tardio do que o oferecido, aplica-se a norma do § 3º do art. 27 da Resolução 400 da ANAC. Afastada a condenação por inexistência de falha na prestação. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - RI: 10006349020238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2023)

8.

Oportuno mencionar, ainda, que a reclamada diligenciou para a resolução do problema, oferecendo outro
voo
para a reclamante chegar ao seu destino final, conforme confirmado pela autora e comprovado nos autos.

9.

Destarte, o entendimento manifestado na sentença guarda perfeita relação com o conjunto probatório formado nos autos, não havendo razão para reforma do
decisum
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024